Tribunal: TJPA
Processo: 0819183-83.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819183-83.2021.8.14.0401

APELANTE: DANNA ELIZABETH REIS FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/2006.
1)
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE.
2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA.
3)
DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – EXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORIAL DO ART. 59, DO CP JUSTITIFICADO E PROPORCIONAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
4)

PEDIDO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA –
IMPOSSIBILIDADE – A
USÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
5)

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANNA ELIZABETH REIS FURTADO
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa em regime incialmente aberto.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição no delito de tráfico, alegando insuficiência probatória da mercancia praticada pela acusada, a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, a redução da pena base para o mínimo legal e a supressão da pena de multa e do pagamento das custas processuais.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Narrou a denúncia,
verbis:

“(...).

Que no dia 11/12/2021, por volta das 13h30min (BOP ID 4762159 – Pág. 4), os policiais militares
José Hamilton Moura de Sousa, Elton

Willians Rodrigues Lisboa
e
Bruno Jeferson Nascimento Martins
estavam realizando policiamento ostensivo no bairro da Pratinha, nesta cidade, quando ao transitarem pela travessa Samauma, abordaram a denunciada, posteriormente identificada como DANNA ELIZABETH REIS FURTADO, em frente a loja de conveniência da "VAL".

Durante a realização do procedimento de revista, os agentes da lei encontraram na mão da denunciada um saco com 13 (treze) embalagens envoltas em sacos plásticos de cor laranja, contendo substância porosa de cor branca, semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”. Para os policiais, DANNA ELIZABETH assumiu a propriedade das substâncias apreendidas e confessou que se destinavam à comercialização.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e conduzida até a Seccional da Icoaraci.

Em seu interrogatório policial, DANNA ELIZABETH REIS FURTADO assumiu que estava na posse de 10 (dez) “petecas” (textuais) da droga conhecida popularmente como cocaína e confessou que pretendia vender as substâncias.

(...)”.

Após a regular instrução do feito, a ação fora julgada procedente, tendo sido a denunciada condenada à pena
de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa em regime incialmente aberto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, demandou a apelante, incialmente, a absolvição por insuficiência de provas,
não merece acolhimento a defesa
.

Embora o ora apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ela imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

Na hipótese sob exame,
a materialidade do crime restou comprovada pelo conjunto probatório apresentado, pelo laudo toxicológico definitivo, juntado aos autos (ID nº 48391615).

Da mesma forma, quanto à autoria do delito imputado à ré, não existem dúvidas no que toca à mesma, tendo em vista o conjunto probatório carreado aos autos.

Conforme, testemunhas arroladas pelo MP, José Hamilton Moura de Sousa, Bruno Jeferson Nascimento Martins e Elton Williams Rodrigues Lisboa, policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, informaram, em síntese, que estavam realizando ronda em local conhecido por corriqueiro uso e comercialização de substâncias entorpecentes e, ao chegarem ao local, havia algumas pessoas, pelo que separaram os homens das mulheres e os policiais José Hamilton e Elton realizaram a busca pessoa nas pessoas de sexo masculino que estavam presentes no local. A testemunha Bruno Jefferson, por sua vez, viu a ré saindo do banheiro, local onde havia uma bolsa, a qual continha em seu interior substâncias entorpecentes e bilhetes de jogos com o nome da ré; declarou, ainda, a mencionada testemunha, que a ré confessou que iria comercializar as aludidas substâncias.

A ré, por sua vez, confirmou que portava substâncias entorpecentes, aduzindo que seriam para uso pessoal, todavia, ao ser questionada pela representante do Ministério Público, confirmou que declarou em sede inquisitorial que iria vender as substâncias para realizar o pagamento de uma conta de energia elétrica, mas que não chegou a realizar a venda em questão. Assim, extrai-se que não merece prosperar a alegação de que é somente usuária, já que não comprovou tal alegação, nos termos do art. 156, do CPP, sendo que nem sequer arrolou testemunhas.

Em análise aos depoimentos das testemunhas em juízo, constata-se que
são uníssonas e
não há contradições nos depoimentos das referidas testemunhas quanto ao relato acerca da droga apreendida com a ré, não sendo observada divergências em seus depoimentos quanto ao fato ocorrido.

Cabe ressaltar que é válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Em sequência, a ora apelante pugnou a
desclassificação da conduta pelo qual fora condenada, para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes,
não merece a defesa.

Ocorre que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da ré, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado
,
foi apreendida em poder da acusada, em quantidade razoável que extrapola a posse para consumo próprio, bem como por já estar fracionada de modo propício à comercialização.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...).

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ademais, como bem pontuou o juízo sentenciante em sede da decisão combatida,
“a ré, em juízo, alegou ser apenas usuária de “drogas”, porém não trouxe ao feito provas conclusivas de que seria
apenas usuária
, ônus que era seu, como é cediço, nos termos do art. 156, do CPP, sendo que nem sequer arrolou testemunhas, asseverando-se, ainda, que,
mesmo a condição de usuária
,
não obsta o reconhecimento do delito de tráfico de “drogas”,
segundo firme jurisprudência sobre o tema, sendo que, ademais, a substância encontrada estava fracionada em 09 “embalagens”, de modo que não há que se reconhecer, pela simples quantidade, a desclassificação ora requerida”,
logo não merece prosperar o pleito de desclassificação.

Subsidiariamente, a defesa técnica suplicou a reforma da dosimetria com o redimensionamento da pena-base, bem como a supressão da pena de multa e do pagamento das custas,

não merece acolhimento a defesa
.

Com efeito, da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma desfavorável a vetorial culpabilidade face a natureza da substância encontrada (“cocaína”) com a ré, de acordo com o laudo toxicológico definitivo de ID nº 48391615, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, para fixar a pena-base acima do mínimo legal, assim imperiosa a valoração negativa, de forma justificada.

Dessa forma,
havendo circunstância judicial valorada negativamente a apelante,
não há o que se falar em redução da pena base, pois aplicada de forma proporcional, justa e idônea pelo magistrado
, e ainda,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Por fim, com relação ao
pedido de isenção da pena de multa,

também não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, bem como as custas processuais, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, a reprimenda concreta e definitiva restou
fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
,
em regime inicial aberto,
em seguida a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena fixada retro
, na forma da lei, permanecendo a condenação da multa já citada,
tudo nos termos da legislação,

principalmente o art.44 e seguintes do Código Penal Pátrio.

Ante o exposto,
conheço o recurso e negar provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29/10/2024